Tribunal: TJMT
Processo: 1023061-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023061-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ANGELICA DE ANHAIA - CPF: 964.594.331-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), CLAIRTON MICHELON - CNPJ: 00.057.038/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON MICHELON - CPF: 422.238.490-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO APENSADOS A EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro no 1002256-28.2025.8.11.0037, apensos à execução fiscal promovida pelo Município de Primavera do Leste, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado pela embargante com o objetivo de suspender a penhora sobre veículo de sua propriedade, sob alegação de ausência de vínculo com a empresa executada. A decisão agravada fundamentou a manutenção da penhora com base na existência de indícios de sucessão empresarial e confusão patrimonial entre a agravante e a executada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória em embargos de terceiro visando à suspensão de penhora de veículo registrado em nome da agravante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso.

4. Os autos revelam que o veículo penhorado ostenta adesivos com a logomarca da empresa executada, indicando seu uso na atividade econômica da devedora.

5. Constatou-se, por meio de certidão do oficial de justiça e consulta ao sistema Sniper, que a agravante é sócia administradora de empresa sucessora da executada, com identidade de objeto social, endereço e clientela, o que configura indícios de sucessão empresarial irregular
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.719.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.11.2018; TJMT, N.U 0011294-21.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.9.2021; TJMT, N.U 1004451-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos embargos de terceiro no 1002256-28.2025.8.11.0037, apensos à execução fiscal no 1001750-96.2018.8.11.0037, proposta pelo Município de Primavera do Leste. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela parte agravante, que buscava a suspensão da constrição judicial incidente sobre veículo de sua propriedade, penhorado para garantir a execução das Certidões de Dívida Ativa n. 4165/2013, 966/2018, 997/2018, 998/2018 e 999/2018.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória, entendendo não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Fundamentou que, embora o veículo esteja registrado em nome da embargante, o registro não é suficiente para afastar a penhora, pois a propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição.

Considerou ainda que as provas indicam vínculo entre a embargante e a empresa executada, uma vez que o veículo ostenta adesivos da Tapeçaria Michelon e há registro de que a embargante figura como sócia administradora da referida empresa.

Assim, concluiu pela ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, determinando o prosseguimento do feito (Id 196241197).

Nas razões recursais, a agravante sustenta ser a legítima proprietária do veículo penhorado, regularmente registrado em seu nome e de uso exclusivo, sem qualquer demonstração de que o bem esteja na posse direta ou seja utilizado pelo executado, Tapeçaria Michelon – ME.

Argumenta, ainda, que não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tampouco comprovação concreta que justifique a constrição do bem em nome de terceiro.

Defende que estão presentes os requisitos legais para concessão da medida de urgência, pois o leilão judicial do bem está agendado para os dias 21.7.2025 e 30.7.2025, o que evidencia o perigo de dano de difícil reparação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. (Id 299401871).

Em contrarrazões, o Município de Primavera do Leste pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que há fortes indícios de sucessão empresarial entre a firma executada e a empresa vinculada à agravante, inclusive por coincidirem o ramo de atividade, endereço e uso de equipamentos e clientela.

Sustenta que a constrição recaiu sobre bem vinculado à atividade econômica da devedora, sendo legítima a penhora (Id 312573860).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Do efeito suspensivo:

Busca a agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos autos dos embargos de terceiro, por meio do qual pretendia suspender a penhora incidente sobre o veículo Hyundai/HB20S 1.6, placa QBV7378, objeto de constrição na execução fiscal no 1001750-96.2018.8.11.0037.

Em suas razões, sustenta a agravante ser a legítima proprietária do bem, o qual estaria registrado em seu nome e não teria qualquer relação com a empresa executada, defendendo, por conseguinte, a inexistência de fundamento para a manutenção da penhora.

Sem razão, contudo.

O juízo de origem assim decidiu:

“No caso sub judice, a parte embargante pleiteia pela concessão de tutela de urgência para suspensão da constrição que recai sobre o bem objeto da ação.

A tutela de urgência está regulamentada no art. 300 do CPC, que prevê:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Da análise dos documentos apresentados, observa-se que o registro do veículo no Detran/MT está em nome da embargante. Todavia, sabe-se que o registro de veículo em nome de terceiro não obsta a sua penhora, uma vez que a propriedade dos bens móveis, in casu veículo automotor, se transmite com a tradição.

Outrossim, em que pese a embargante sustentar que não possui nenhuma relação com a empresa executada, a foto anexada no cumprimento do mandado de penhora nos autos da Execução Fiscal demonstra indícios de que o veículo é de uso da empresa Tapeçaria Michelon. Inclusive, no cumprimento da penhora, o oficial de justiça certificou que o mesmo estava "adesivado com o logo da empresa".

Ainda, em consulta ao Sniper, foi possível constatar vínculos, comprovando-se que a embargante é sócia administradora da empresa Tapeçaria Michelon, conforme anexo.

Assim, não restando demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA PLEITEADA.” (Id de origem 196241197).

Dos autos, observo a ausência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória, nos termos
dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil
.

Com efeito, embora o veículo esteja formalmente registrado em nome da agravante, as provas coligidas até o momento apontam para fortes indícios de que o bem integra o patrimônio de fato da empresa executada, Tapeçaria Michelon, e é utilizado em sua atividade econômica. Consta nos autos que, durante o cumprimento do mandado de penhora, o oficial de justiça certificou que o automóvel se encontrava adesivado com o logotipo da referida empresa, o que reforça o vínculo entre o bem e a atividade empresarial executada.

Além disso, observo dos autos que a consulta ao sistema Sniper revelou vínculo direto entre a agravante e a empresa executada, notadamente por ela figurar como sócia administradora da nova pessoa jurídica constituída após a extinção da firma anterior, ambas com idêntico objeto social e sediadas no mesmo endereço.

As contrarrazões apresentadas pelo Município de Primavera do Leste reforçam essa conclusão, evidenciando que, após a baixa da empresa individual “Clairton Michelon – ME”, cujo titular é companheiro da agravante, foi constituída a “Tapeçaria Michelon – ME” em nome da agravante, com o mesmo ramo de atuação, utilizando a mesma estrutura física e clientela.

Nesse sentido, a sucessão empresarial, ainda que não formalizada, pode ser reconhecida a partir de indícios suficientes de continuidade da atividade econômica, tal como ocorre na espécie, caracterizando hipótese de sucessão irregular e, em tese, fraude à execução.

Registre-se que a jurisprudência deste Tribunal admite o reconhecimento da sucessão empresarial de fato quando comprovada a continuidade da exploração do mesmo negócio, no mesmo endereço e com os mesmos recursos, independentemente de alteração formal da titularidade, nos termos do art. 135 do CTN.

O STJ já se manifestou nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Na execução fiscal, a ocorrência das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”

Esse entendimento é compartilhado por este Tribunal, para ilustrar:

“Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico, exigindo a jurisprudência a presença de alguns requisitos tais como: (i) exercício da mesma atividade; (ii) a mesma organização societária e (ii) o estabelecimento das empresas no mesmo local.

Evidenciado nos autos a presença de fatores que demonstram que empresas integram o mesmo conglomerado econômico: empresas representadas por mesmo sócio, denominação social com o mesmo nome fantasia, atividade principal idêntica, bem assim possuírem sede nesta capital, deve ser mantida a penhora sobre o bem da embargante, dada a responsabilidade patrimonial solidária.

Ausente provas de que a parte tenha se utilizado do processo para fins não previstos em lei, sustentado tese firmada em deslealdade processual ou que tenha ferido a ética ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e causado prejuízo à parte contrária, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.”

(N.U 0011294-21.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, j. 12.9.2021).

“SUCESSÃO EMPRESARIAL. ÍNDICIOS DE SUCESSÃO IRREGULAR. IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. RECONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA SUCESSORA.

III - Havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com evidente confusão entre os sócios, não há nada o que reparar na decisão que admitiu a agravante no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.”

(N.U 1004451-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.4.2024.)

No caso concreto, os indícios reunidos, como a coincidência de endereço, identidade do ramo de atividade, uso de veículo com a marca da empresa executada, vínculo de união estável entre a agravante e o antigo titular e confirmação, pelo Sniper, da relação patrimonial entre ambos, revelam a probabilidade de que o bem esteja sendo utilizado como instrumento da atividade econômica objeto da execução fiscal, afastando, por ora, as alegações da agravante.

Desse modo, inexistindo elementos que demonstrem a probabilidade do direito, não há como sustentar o efeito suspensivo pleiteado, sobretudo diante da necessidade de se preservar a eficácia da constrição judicial em processo executivo regularmente instaurado.

Dessa forma, não vislumbro, no caso, após a apresentação das contrarrazões, qualquer situação de urgência apta a justificar o deferimento da suspensão requerida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025